Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727791-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA CANDIDO AZEVEDO AGRAVADO: PAULO SERGIO DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO MARQUES COSTA SOUZA, KEILIANE COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA CANDIDO AZEVEDO contra a r. decisão proferida pela Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento autos no 0730281-54.2022.8.07.0001 manejada em desfavor dos requeridos PAULO SÉRGIO DE SOUSA, MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES COSTA SOUZA E KEILIANE COSTA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de despejo liminar. Eis o teor da decisão agravada (ID 133622629 dos autos originários): “Vistos, etc. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. No caso, não se encontram presentes nenhum dos requisitos do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/1991 para a concessão da medida liminar. De fato, a lei fala em inexistência de garantia, não em garantia insuficiente, de forma que não é o caso da concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO. Cite-se por mandado para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá o Réu evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” De início, a agravante salienta que “ajuizou a ação de despejo com fulcro no art. 9o, inciso II c/c art. 40 inciso IV, ambos da Lei no 8.245/91, pois os Agravados não substituíram a garantia locatícia no prazo legal.” (ID 38517031, Pág. 3) Assevera que o Juízo Singular teria proferido decisão extra petita diante do prazo para purgação da mora, mesmo não havendo pedido formulado nesse sentido. Portanto, entende que a decisão não merece prevalecer. Quanto à dinâmica da notificação até alcançar o pedido de desocupação do imóvel, assim fundamenta: “Como já comprovado pela Recorrente, os Agravados foram notificados por e-mail, no dia 24/02/2022, para apresentarem nova garantia no prazo de 30 (trinta) dias. Pois bem! Em razão do inadimplemento dos Agravados, a fiadora, no dia 24/02/2022, encaminhou e-mail comunicando-o da exoneração da fiança, bem como concedendo prazo de 30 (trinta) dias para que ele apresentasse nova garantia. Ainda, de forma complementar, os Agravados foram notificados, também, pelos correios, conforme notificação e aviso (AR) que acusam o seu recebimento no dia 07/03/2022 (doc. 5 e 6). Assim, considerando as datas acima indicadas, os Agravados teriam, no máximo, até o dia 07/04/2022 para apresentar nova garantia, o que não ocorreu. Portanto, diferentemente da decisão recorrida, perfeitamente cabível o deferimento da liminar para a desocupação do imóvel.” (ID 38517031, Pág. 6) Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel pelos agravados/requeridos. Em seu abono, assevera o perigo de dano irreparável, já que os agravados estão inadimplentes e o contrato carece de garantia, em razão da exoneração do devedor. No mérito, pugna pelo provimento do seu recurso. Preparo regular identificado (ID 38517040 e ID 38517041). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar de despejo, a ser examinada quanto a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a ação de despejo é regida por lei especial, somente se mostrando possível a ordem de desocupação liminar quando preenchidos os requisitos legais, conforme prevê o art. 59 da Lei de Locações. In verbis: "Art. 59. (...) § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." Fazendo um juízo de prelibação inicial, próprio do exame das liminares, tenho que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. A ordem de despejo que o agravante almeja está circunscrita à ausência de apresentação de nova garantia, diante da exoneração da fiança em 04/02/2002 pela Credpago Serviços de Cobrança S/A, em decorrência do inadimplemento da garantia, cujos devedores foram notificados pela via extrajudicial. (ID 38517037) Não vislumbro a necessidade de maiores digressões, considerando que a autora/agravante não prestou a caução equivalente a três aluguéis, como exige o 1o do art. 59 da Lei de Locações. Desta forma, constato a ausência de probabilidade de provimento quanto ao recurso, tendo em vista o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE GARANTIA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO PRESTADA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposição do artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240193, 07203807020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI N.o 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. INDEFERIDA. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO ANTECIPADA DA TUTELA. ARTIGO 59, § 1.o, LEI DO INQUILINATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O recebimento de aluguéis pelo locador, a não propositura da ação de despejo no prazo de 30 dias, do término do contrato ou do cumprimento da notificação, bem como a não prestação de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, impõem o indeferimento da liminar pretendida. 3. Agravo desprovido. (Acórdão 1247772, 07255476820198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse argumento, como bem asseverado pelo Juízo Singular, “a lei fala em inexistência da garantia, não em garantia insuficiente.” Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, diante da notícia obtida junto ao PJE do 1o grau de houve a citação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator